Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DIVERSOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato que cessou o auxílio-acidente e condenar a autarquia ré a restabelecer o benefício e a pagar as prestações vencidas e não quitadas desde a cessação indevida, admitida a cumulação com o auxílio-doença acidentário.
2. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ”
3. Presentes os requisitos legais (doença laborativa e redução da capacidade específica para o desempenho da atividade laboral), bem como reconhecido previamente o direito do autor ao auxílio-acidente, devido o seu restabelecimento.
4. Com base no disposto no § 2o do art. 86 da Lei no 8.213/91 e em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incabível a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador, situação diversa da hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.